Tribunal: TJBA
Processo: 8001008-96.2019.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001008-96.2019.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MARLENE FERREIRA MATOS

Advogado(s)
:
LAISA RIBEIRO DE ARAUJO, ANA RAIRA VALVERDE MOURA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEGALIDADE DO PAGAMENTO APÓS A APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO GOZO OU CONVERSÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal aposentada, reconhecendo-lhe o direito à conversão em pecúnia de quatro períodos de licença-prêmio, referentes aos quinquênios compreendidos entre 1993 e 2013, conforme previsão da Lei Complementar Municipal nº 13/1993. O juízo de origem afastou a prescrição suscitada e entendeu configurado o direito à indenização. O Município alegou prescrição e ausência de previsão legal para pagamento após aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão da servidora de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas; (ii) estabelecer se há direito à indenização por licenças não gozadas, mesmo sem previsão expressa de conversão na legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1254456/PE), firmou entendimento de que o prazo prescricional para pleitear a conversão de licença-prêmio em pecúnia é de cinco anos a contar da aposentadoria do servidor. Como a autora se aposentou em 30/04/2018 e ajuizou a ação em 02/12/2019, a pretensão não se encontra prescrita.

4. A Lei Complementar Municipal nº 13/1993, em seu art. 76, confere ao servidor o direito à licença-prêmio por assiduidade a cada cinco anos de efetivo exercício. Ainda que a norma não trate expressamente da conversão em pecúnia, a jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de indenização, caso o benefício não tenha sido usufruído durante a atividade nem utilizado para aposentadoria, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública (STF, ARE 832331 AgR; STJ, REsp 1254456/PE).

5. Não tendo o Município demonstrado, por meio de documentação idônea, a alegação do efetivo gozo das licenças pela autora ou sua contagem para aposentadoria, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. As alegações de impacto financeiro ou dificuldade orçamentária não se sobrepõem ao direito subjetivo da servidora à indenização por direito adquirido, tampouco afastam a responsabilidade do ente público. O não pagamento configura violação ao princípio da legalidade e enseja enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001008-96.2019.8.05.0258
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA
e como Apelada
MARLENE FERREIRA MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do
v
oto do Relator.

Sala d
e
Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente